Tribunal: CARF
Processo: 10805.000723/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000723/2007-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-006.800 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA EM BAURU/SP
Interessado
FLORIANO LEANDRINI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL.
NECESSIDADE DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE
EFEITOS INFRIGENTES.
Merecem ser acolhidos os embargos de declaração manejados para correção de
vício de natureza material, sem que, para tanto, sejam atribuídos efeitos
infringentes ao julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material
apontada.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos inominados manejados pela DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM BAURU/SP em face do
acórdão de no 2202-005.271, que negou provimento ao recurso voluntário interposto por
FLORIANI LEANDRINI para manter o auto de infração de f. 224/228, lavrado em razão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000723/2007-81
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.000723/2007-81

omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
referente ao ano-calendário 2002.
Em despacho de saneamento a embargante informa que “(...) o número do
processo informado no Acórdão 2202-005.271 (PAF 11080.720005/2016-18) diverge deste
(10805.000723/2007-81) (...)” (f. 716). Ao proceder a aferição dos pressupostos de
admissibilidade dos aclaratórios, o em. Presidente desta eg. Turma, a quem foi atribuída
competência regimental para tanto, determinou que
[v]erificada a existência de erros de fato devidos a lapso
manifesto em decisão proferida por este Conselho, os mesmos
podem ser corrigidos por meio de Embargos Inominados,
conforme o art. 66, do mesmo RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes
na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos,
deverão
ser
recebidos
como
embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
Conforme destacado acima o número do processo constante no
cabeçalho do Acórdão no 2202-005.271 refere-se a processo
estranho ao analisado, devendo ser corrigido mediante a
prolação de novo acórdão. (f. 723; sublinhas deste voto)
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de admissibilidade
de embargos às f. 722/723.
Conforme relatado, esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta da que
ora se apresenta, à unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário, valendo-se, para tanto,
das seguintes razões:
[N]a tentativa de comprovar a insubsistência da autuação, em sede
recursal foram acostadas decisões proferidas em esfera penal que
absolveram o ora recorrente dos crimes que lhes foram imputados.
Ocorre que, os efeitos da decisão proferida em esfera penal, não
reverberam na seara tributária, pelo simples fato de a cobrança de
tributos jamais ser uma sanção pela prática de ato ilícito.
Justamente por esse motivo, não se prestam as decisões acostadas a
desconstituir a exigência da exação.
O segundo ponto, já bem explanado no acórdão da DRJ, diz
respeito ao ônus da prova em casos como o que ora se tem em
mãos. O art. 42 da Lei no 9.481/97 estabelece
(...) uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que não houver comprovação, mediante documentação hábil
e idônea, da origem dos recursos creditados em sua conta de
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.000723/2007-81

deposito ou de investimento, que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca, a que titulo os créditos foram efetuados
na conta bancária. A própria lei definiu que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, independentemente
de a fonte estar situada no país ou no exterior, caracterizam
omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão.
Verifica-se, então, que, a partir de 01/01/1997, data em que
se tornou eficaz a Lei n° 9.430, de 1996, a existência de
depósitos de origens não comprovadas, tornou-se uma nova
hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, que
veio se juntar ao elenco já existente. Com isso, atenuou-se a
carga probatória atribuída ao fisco, que precisa apenas
demonstrar a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada para satisfazer o onus probandi a seu cargo.
Assim, a criação de uma presunção mais sumária concede ao
fisco a dispensa de estabelecer um nexo de causalidade entre
tais depósitos e fatos concretos ensejadores do ilícito.
O que é importante perceber, no entanto, é que não se
desobriga a autoridade de comprovar o(s) fato(s) que dá(ão)
origem à omissão de renda: ou aquele definido na lei como
necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção juris
tantum, ou aqueles outros concretamente evidenciadores da
materialidade da infração. Evidenciada, assim, a absoluta
licitude do estabelecimento de presunções legais, cumpre
que se diga que a existência de depósitos bancários com
origem não comprovada, após o advento da Lei n° 9.430/96,
por si só, hipótese presuntiva de omissão de receitas — trata-
se de uma presunção legal do tipo juris tantum (relativa).
Cabe, portanto, ao contribuinte apresentar justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
(f. 379/380; sublinhas deste voto)
No presente caso, foi o ora recorrente várias vezes – cf. f. 8, 75/76,
183/185, 196/198 – intimado para prestar esclarecimentos e
apresentar documentação apta a esclarecer questões atreladas à
remessa de numerário para o exterior. Sobre os ombros o
recorrente, portanto, recai o ônus probatório.
Feitas essas considerações, passo à análise do mérito.
Nas razões recusais alega, de forma genérica sem fazer remissão a
qualquer documento que tenha carreado aos autos, ser exitosa a
devida comprovação da origem dos depósitos. De acordo com a
sentença penal (f. 699), o recorrente praticava a atividade
denominada hawala – alicerçada em relações de confiança para a
transferência de dinheiro, sem a emissão de documentos para
comprovar a transferência de valores. No período fiscalizado, 51
(cinquenta e um) depósitos foram feitos em conta bancária norte-
americana (conta n° 87000741, mantida no Merchants Bank em
Nova Iorque), sobre os quais eram contabilizadas comissões.
O Ministério Público lançou ser “[i]mportante observar que nas
declarações de IRPF de SERGIO SAMUEL LEANDRINI e
FLORIANO LEANDRINI de 2003, não há qualquer menção da
conta LEANDRINI, nem aos valores nela existentes” (f. 59). Em
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.000723/2007-81

declaração de próprio punho, datada de 17 de outubro de 2006, o
recorrente confessa que “(...) recebeu sobre o montante
identificado, a titulo de remuneração, o equivalente a US$
6.982,08” (f. 78). Considerando que este valor corresponde a
apenas 1% (um por cento) dos depósitos creditados na conta no
exterior, parece pouco crível que, apesar de perceber taxa de
comissão tão reduzida, preferiu o recorrente não declará-la.
Diz ainda que a conta mantida no exterior, de titularidade conjunta
com indivíduo de mesmo sobrenome,
(...) mostra apenas uma movimentação de entradas e saídas,
de valores de terceiros que foram identificados; conta essa
cujo saldo sempre tendia a zero ou apenas mantinha o valor
da comissão cobrada pela intermediação do serviço de
remessa. (f. 395)
O
laudo
econômico-financeiro,
entretanto,
desafia
a
verossimilhança da alegação. O documento atesta às f. 18 que,
após a entrada de US$ 636.283,58 (seiscentos e trinta e seis mil
duzentos e oitenta três dólares e cinquenta e oito centavos) e saída
de US$ 701.418,34 (setecentos e um mil quatrocentos e dezoito
dólares e trinta e quatro centavos), restaram US$30.912,58 (trinta
mil novecentos e doze dólares e cinquenta e oito centavos). Havia,
portanto, um excesso de quase cem mil dólares cuja origem é
desconhecida, o que demonstra não tender o saldo bancário a zero,
como afirmou o recorrente.
Desde que iniciada a fiscalização, insiste na tese de que US$
198.000,00 (cento e noventa e oito mil dólares) pertencem à
WOODLANDS, US$ 20.000,00 (vinte mil dólares) a MILTON
BAMBINI e US$ 55.025,00 (cinquenta e cinco mil e vinte cinco
dólares) a FERNANDO MAURO BARRUECO.
FERNANDO
BARRUECO
nega
ter
recebido
quaisquer
numerários no exterior (f. 160/161), MILTON BAMBINI não foi
localizado (f. 197 e 218) e, por fim, o advogado de MÁRCIA
PANTALEÃO, sócia da WOODLANDS, afirmou não haver
relação entre a empresa e a QUARK (beneficiária das ordens de
pagamento) ou qualquer remessa de numerário para o exterior.
Colaciono, por oportuno, excertos do termo de verificação fiscal:
18) Em 11/12/2006 intimamos a Woodlands Distribuidora
de Informática Ltda, cnpj 02.607.862/0001-02, a apresentar
seus livros Diário e Razão, relativos ao ano de 2002 (folha
152). Em 22/12/2002 a Woodlands Distribuidora de
Informática Ltda nos apresentou seus livros Diário e Razão,
relativos ao ano de 2002 (folha 153). Analisando-se os livros
Diário e Razão da Woodlands Distribuidora de Informática
Ltda, cnpj 02.607.862/0001-02, relativos ao ano de 2002,
não encontramos qualquer lançamento que vinculasse a
mesma
aos
pagamentos
realizados
a
QUARK
DISTRIBUTION, pelo Sr. Sérgio Samuel Leandrini,
CPF/MF No 760.625.388-91, nos Estados Unidos da
América (folhas 75, 76, 80, 83, 106, 120 e 131),
supostamente por ordem da Woodlands Distribuidora de
Informática Ltda. (f. 219; sublinhas deste voto)
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.000723/2007-81

Não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar a origem dos
depósitos realizados em conta de sua titularidade, há de ser
mantida a autuação. A título exemplificativo, colaciono a ementa
de alguns acórdãos proferidos por este Conselho:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a
Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados
em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(CARF. Ac. no 2301-006.003, Rel. Marcelo Freitas de
Souza Costa, julgamento em 10/04/2019).

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Existindo elementos nos autos que identifiquem o
contribuinte como titular de fato da conta bancária mantida
no exterior, não há como prosperar a alegação de erro na
identificação
do
sujeito
passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. IDENTIFICAÇÃO DA
OPERAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, é imprescindível a comprovação, por parte do
Contribuinte, da natureza da operação que envolveu os
recursos depositados na conta bancária, mormente quando se
trata de transações efetuadas à margem do sistema financeiro
oficial. (CARF. Ac no 9202-006.996, Rel. Helio Renato
Laniado, julgamento em 21/06/2018).
Em que pese ter sido escorreitamente analisado os autos do processo de no
10805.000723/2007-81,
inadvertidamente,
esta
Relatora
indicou
numeração
diversa
(11080.730005/2016-18), razão pela qual merecem os embargos serem acolhidos para a correção
do vício apontado, sem conferir efeitos infringentes ao julgado.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos
infringentes, apenas sanar a inexatidão material apontada.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.000723/2007-81

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital